Tribunal: TJPA
Processo: 0816397-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816397-32.2022.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A Magistrada sentenciante reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, a existência de uma agravante (reincidência) e uma atenuante (confissão espontânea), logo, realizou a compensação entre as duas, conforme orienta a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Assim, tendo havido a compensação entre agravante e atenuante, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal.

2 – A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CPB (fls. 311/320, Id. 16686473)
.

Em suas razões, pede que seja superada a súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão, já reconhecida, possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 16973676). Ainda, requereu a suspensão de julgamento por afetação de recurso repetitivo (fls. 353/358, Id. 16686490).

Em Contrarrazões (fls. 361/367, Id. 16686493), a representante do Ministério Público em primeiro grau, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja admitido o pelito da defesa de suspenssão do julgamento até que seja analisado o recurso repetitivo pelo STJ.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do presente recurso (ID 17416567).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público narra na denúncia o seguinte:

"Ao que se apurou, no dia 03 de julho de 2022, por volta de 16h, a vítima estacionou sua motocicleta da marca HONDA modelo BIZ, placa QLT 6105, na frente de sua residência, localizada na Travessa Angustura, nº 527, com a Avenida Senador Lemos e o Canal do Pirajá, no bairro da Sacramenta, Belém/PA, e percebeu o denunciado em atitude que considerou suspeita, pois, estava a estreita próximo de sua casa.

Ocorre que, vítima entrou em sua residência e, 15 (quinze) minutos depois, escutou o alarme de sua moto e quando saiu de sua casa para verificar o que havia acontecido, deparou-se com sua moto sem os retrovisores e avistou o denunciado caminhando com uma mochila nas costas. De pronto, a vítima alcançou VANDERSON e, como já é conhecido pelas tentativas de arrombamento na casa de POLLIANA, perguntou se ele havia subtraído os objetos, sendo que ele negou. Não convencida, a vítima se dirigiu até a casa de sua vizinha, onde havia câmeras de segurança, e constatou que VANDERSON tinha subtraído os retrovisores de sua moto. Imediatamente, acionou a Polícia Militar e noticiou o ocorrido.

Dos autos consta que a guarnição da Polícia Militar composta por VALTER PEREIRA LOBATO, WILS JARDIM CORREA e CRISTIANO OLIVEIRA RIBEIRO, estava em ronda ostensiva na VTR 0110 pelo Bairro da Sacramenta, quando por volta de 16h05min, após acionados e notificados sobre furto às proximidades, se dirigiram até a residência da vítima, que lhes apresentou a filmagem de câmera de segurança fornecida por sua vizinha e constataram que o denunciado acabara de subtrair os retrovisores da motocicleta HONDA modelo BIZ, placa QLT 6105, de propriedade de POLLIANA.

Em seguida, os policiais abordaram VANDERSON e encontraram a res furtiva (retrovisores) na posse dele. Logo em seguida, realizaram a prisão e da Sacramenta para as providências legais.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.”

São os fatos.

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida. Subsidiariamente, pede a suspensão do feito, até o julgamento do recurso repetitivo acerca da referida súmula.

Não assiste razão ao apelante, em qualquer de seus argumentos.

Como bem pontuou o Procurador de Justiça, a Magistrada sentenciante reconheceu, na segunda fase da dosimetria da pena, a existência de uma agravante (reincidência) e uma atenuante (confissão espontânea), logo, realizou a compensação entre as duas, conforme orienta a Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
". Assim, como houve compensação entre agravante e atenuante, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal.

Ademais, acaso remanescesse apenas a atenuante da confissão ou, ainda, fosse o caso de sua preponderância, restaria inafastável a incidência da Súm. 231/STJ, pois em pleno vigor, sendo improcedente, portanto, tanto o pedido de seu afastamento como o pedido de suspensão do julgamento do feito.

Ora, o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procedem os pleitos da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024